Tribunal: CARF
Processo: 13819.720512/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720512/2016-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.395 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
YEDA KITANO CHERUBINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI 1.510/76. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
EFEITO VINCULANTE. ART. 62, §1o, II, 'C' DO RICARF. DIREITO
ADQUIRIDO. AÇÕES BONIFICADAS.
O contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da
entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto
de renda, quando da alienação de sua participação societária.
O direito à isenção se estende às ações bonificadas desde que,
cumulativamente, tenham sido emitidas até 31/12/1988 e que as ações
originárias também cumpram os requisitos para aplicação do Decreto-lei no
1.510/76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci e Sheila Aires Cartaxo Gomes.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720512/2016-99
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento por meio do qual foram apuradas irregularidades no
imposto de renda relativo ao exercício de 2013. Nos termos do relatório fiscal, entre as
exigências, temos o imposto supostamente incidente sobre o ganho de capital apurado pela
contribuinte em razão da venda de ações de sua titularidade com a aplicação da isenção prevista
no então Decreto no 1.510/76.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial do recurso voluntário para afastar o ganho de capital sobre a alienação do lote de
4.655.628 ações, haja vista a constatação do cumprimento dos requisitos do Decreto-lei no
1510/76, restando caracterizado o direito adquirido da contribuinte à aplicação da isenção. Para o
Colegiado, as ações adquiridas pelo contribuinte até 31 de dezembro de 1983 fazem jus à isenção
a que alude o Decreto-Lei no 1.510, de 1976, mesmo que a alienação das participações
societárias tenha se efetivado na vigência da Lei no 7.713, de 1988.
O acórdão 2401-005.250 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2013
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. DECRETO No 1.510/76. APLICAÇÃO.
A manutenção da participação societária da empresa pelo período de 05 (cinco) no
decorrer da vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, importa na não incidência do imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido a partir da alienação de aludido direito, nos
termos do artigo 4o, alínea “d”, daquele Diploma Legal, ainda que o ato negocial tenha
ocorrido posteriormente à revogação de referida benesse fiscal, em face do direito
adquirido pelo contribuinte no período sob a égide do precitado comando legal.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE RESERVAS E LUCROS. EFEITOS.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

Somente o aumento de capital, mediante a incorporação de lucros ou de reservas
constituídas com lucros, possibilita o incremento no custo de aquisição da participação
societária, em valor equivalente à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas
constituídas com esses lucros que corresponder à participação do sócio ou acionista na
investida.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação
tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
Contra decisão a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração que foram
rejeitados nos termos do despacho de fls. 885/888.
Intimada a contribuinte também apresentou embargos os quais foram
parcialmente admitidos. O acórdão no 2401-005.250 foi complementado pelo acórdão no 2401-
005.614. Na ocasião proferiu-se decisão, sem efeitos infringentes, para esclarecer – quanto à
parte mantida da autuação - aspectos relacionados ao custo de aquisição das ações alienadas.
O recurso especial da União foi juntado as fls. 899/943 e reiterado às fls. 955.
Duas são as matérias devolvidas a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais:
1) Não aplicação da isenção do Decreto no 1.510/76 às alienações ocorridas após
a edição da Lei no 7.713/88 que revogou o benéfico, inexistência de direito
adquirido. Acórdãos paradigmas: 2102-01.124 e 9202-003.769, e
2) A isenção prevista no Decreto-lei n° 1.510, de 27/12/76 se restringir às ações
adquiridas (ainda que por bonificação) até 31/12/1983. Acórdão paradigma:
2201-002.861.
O contribuinte apresentou novos embargos contra o acórdão 2401-005.614 e seu
próprio recurso especial contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável. Os recursos foram
rejeitados, respectivamente, por meio dos despachos de fls. 1013/1015, 1142/1158 e 1211/12/17.
Contrarrazões da contribuinte juntada as fls. 991/1010, pugnando em preliminar
pela não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal da Procuradoria da Fazenda
Nacional haja vista a inclusão do tema ora em debate na Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer da Portaria PGFN n. 502/2016 (alínea “u” do item 1.22), destaca a recorrida que a
totalidade das ações reconhecidas pelo acórdão recorrido – 4.655.628 ações – foram adquiras
antes de 1983, inexistindo bonificações. Defende ainda a ausência de similitude entre os fatos
ora analisados e aquele debatido no paradigma suscitado para a segunda matéria, pois – mais
uma vez – afirma inexistir ações bonificadas decorrentes do lote excluído do lançamento. No
mérito requer a manutenção do julgado.
É o relatório.
Voto
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Conforme exposto duas são as matérias devolvidas para discussão deste
Colegiado: extensão da isenção do Decreto-lei no 1.510/76 às alienações ocorridas após a edição
da Lei no 7.713/88 e aplicação da mesma isenção às ações bonificadas emitidas após 1983.
Em contrarrazões a contribuinte pugna pelo não conhecimento do recurso por falta
de interesse recursal, expondo duas fundamentações.
A primeira se relaciona com o fato de o tema ora em debate ter sido incluído pela
própria Procuradoria da Fazenda Nacional no rol da lista de dispensa de contestar e/ou recorrer
aprovada pela Portaria no 502, de 12 de maio de 2016. Entretanto, quanto a esse argumento, é
relevante destacar que o recurso da Fazenda Nacional foi interposto em data anterior a aprovação
da “dispensa” pelo Ministro da Economia.
Conforme consta no site da PFGN a inclusão da alínea ‘u’ (Alienação de
participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito adquirido) no item 1.22 da lista
se deu em 22/06/2018, tendo o respectivo Ato Declaratório do Ministro sido publicado no Diário
Oficial do dia em 27/06/2018. Neste cenário, aplicando a previsão do art. 97, §12 do Regimento
Interno do CARF, não há impedimentos para o conhecimento do recurso da Fazenda Nacional
sob este aspecto. Vejamos o teor do citado art. 67:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Quanto a segunda fundamentação, de inexistir nos autos discussão acerca da
aplicação da isenção às ações bonificadas, em que pese o argumento da Contribuinte, fato é que
o acórdão recorrido enfrentou o tema, tendo o despacho de fls. 885/888 – o qual rejeitou os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional - ratificado a conclusão do Colegiado no
seguinte sentido:
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

Segundo a Embargante, a decisão embargada teria se omitido quanto ao “tratamento a
ser aplicado nas bonificações de ações recebidas após 31/12/1983 bem como na
apuração do ganho de capital auferido”.
Pois bem, vejamos o que restou consignado no voto condutor do acórdão embargado a
esse respeito:
Quanto a conclusão do julgado a quo que "não há qualquer razão legal para ratear
as bonificações adquiridas posteriormente a 31/12/1983 na forma estabelecida pelo
Decreto
n.
1.510/1976
visto
que
no
regramento
tributário
atual
as
bonificações/quotas distribuídas pela empresa mediante incorporação de lucros ou
reservas são consideradas ações novas." O próprio TVF é claro ao dispor que não
foi alterada a quantidade de ações, apenas havendo a elevação do capital social.
...
Na esteira desse raciocínio, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar
a tributação sobre o ganho de capital auferido na alienação da participação
societária acerca das 4.655,628 ações.
Conforme se observa na transcrição acima, em que pese o voto ter sido um tanto quanto
lacônico, não se omitiu quanto ao tratamento a ser aplicado às bonificações.
Portanto, pode até ser que o lançamento não envolva ações bonificadas, mas
considerando o teor do acórdão recorrido e as razões de decidir adotada pelo acórdão julgado
como paradigma resta clara a divergência de interpretação entre os Colegiados para o mesmo
dispositivo legal. Assim, demonstrado o interesse recursal e a semelhança entre os julgados.
As situações específicas do caso concreto serão analisadas no mérito recursal.
Diante do exposto, conheço do recurso.

Do mérito:
Superado o conhecimento, passo ao mérito.
O litígio resume-se em decidir se a revogação da alínea ‘d’ do art. 4o do citado
Decreto-Lei, promovida pelo art. 58 da Lei 7.713/88, pode ser imposta a contribuinte que
cumpriu a condição exigida pela norma: alienação da participação societária após decorrido
prazo mínimo de cinco anos da respectiva aquisição. Estaríamos diante de norma de isenção
cujas características permitiria a aplicação da exceção prevista no art. 178 do CTN?
Vejamos como era a redação do extinto artigo:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
a) nas negociações, realizadas em Bolsa de Valores, com ações de sociedades anônimas;
b) nas doações feitas a ascendentes ou descendentes e nas transferências "mortis causa;
c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação. (grifos nossos).
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

Destaco que em outras oportunidades me manifestei de forma contrária à
aplicação do Decreto-lei no 1.510/76, meu entendimento era de que a isenção em questão não
seria espécie de isenção condicionada com prazo certo. Esclareci que até reconhecia a existência
de uma condição (manter-se na propriedade das quotas pelo período mínimo de cinco anos),
entretanto, não vislumbrava tratar-se de isenção por prazo determinado o que afastaria a tese da
ultratividade do art. 178 do CTN.
Ocorre que tivemos uma consolidação do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, entendimento totalmente absorvido pela Procuradoria da Fazenda Nacional que, com
base na Portaria PGFN no 502/2016, fez constar no item 1.22 do rol da lista dos "Temas com
dispensa de contestar e/ou recorrer" a alínea 'u' que expressamente reconhece o direito adquirido
à isenção prevista no Decreto-lei no 1.510/76:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade
lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Em 27 de junho de 2018, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 12/2018
comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda. Referido ato declaratório possui o seguinte teor:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas
de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Assim, resta pacificado o direito do contribuinte de usufrui da isenção do Decreto-
Lei no 1.51/76, ainda que a alienação das ações tenha ocorrido em data posterior a revogação da
sua alínea ‘d’ do art. 4o, promovida pelo art. 58 da Lei 7.713/88.
Após a aprovação do mencionado ato declaratório da PGFN a controvérsia
permanece em ralação à sua parte final: “não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às
ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).” O que
precisamos enfrentar é se tais ações podem ser consideradas como meras extensões das ações
originárias, invalidando a citada restrição.
E neste ponto, tenho o entendimento que, embora as ações bonificadas possam
estar relacionadas com as ações originalmente detidas pelo acionista, segundo os arts. 169 e 297,
inciso II da Lei no 6.404/76, elas são novas ações emitidas com a função de aumentar o capital
social da sociedade. A dependência dessas com aquelas está vinculada exclusivamente à forma
de apuração da proporção de distribuição dos novos ganhos aos acionistas.
Capitalização de Lucros e Reservas
Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará
alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes
ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.
§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de
reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2o Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em
contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a
inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas
forem derivadas.
§ 3o As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas
em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das
frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante
o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

(...)
Art. 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na
distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167
e seu § 1o, desde que no prazo de que trata o artigo 296 regulem no estatuto a
participação das ações preferenciais na correção anual do capital social, com
observância das seguintes normas:
I - o aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da assembléia-geral,
mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o § 3o do artigo 182
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do capital social;
II - a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal
das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à assembléia-geral escolher,
em cada aumento de capital, o modo a ser adotado;
III - em qualquer caso, será observado o disposto no § 4o do artigo 17;
IV - as condições estatutárias de participação serão transcritas nos certificados das ações
da companhia.
Assim, ainda que no conjunto das ações originais com as ações bonificadas - para
o acionista não tenha havido uma alteração do valor total do seu patrimônio, na prática o que
temos é a compra de ações bonificadas por ele pelo valor atribuído pelo sociedade segundo as
normas societárias, situação em que o ‘pagamento’ é feito com parte da reserva dos lucros que
poderia – se fosse o caso – ter sido distribuída em dinheiro.
Em que pese a discussão acima, é importante destacar que hoje já temos decisões
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o qual interpretando e aplicando a jurisprudência
pacifica sobre o tema da isenção do Decreto-lei no 1.510/91, firmou o entendimento de que para
as ações bonificadas o que deve ser levado em consideração é a redação do artigo 5o do Decreto:
“as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem”.
Nos precedentes REsp 1.443.516/RS, AgInt nos EDcl no REsp 1.449.496/RS e
REsp no 1.690.802/SP, todos adotando como fundamento o voto-vista da Ministra Assusete
Magalhães, temos a exata explicação deste ponto: somente às ações bonificadas emitidas até o
final da vigência do Decreto-lei no 1.510/76 – até 31/12/1988 – pode ser aplicada a regra do
artigo 5o, o qual define que essas devem ser consideradas como emitidas na mesma data da ação
originária correspondente. Assim, somente às ações bonificadas emitidas até 31/12/1988 e cujas
ações originárias ficaram a mais de cinco anos na titularidade do contribuinte – observado para
essas últimas o limite de 31/12/1983 – estão abrangidas pela isenção do imposto sobre o ganho
apurado na alienação.
Vale transcrever os esclarecimentos da Ministra Assusete Magalhães no
precedente citado - REsp no 1.690.802/SP:
Ocorre que a controvérsia em debate neste processo – tal como ocorreu nos dois
precedentes da Segunda Turma, já mencionados – exige um maior aprofundamento no
tema, uma vez que o impetrante deseja ser beneficiado pela isenção do imposto de
renda, prevista no Decreto-lei 1.510/76, não apenas em relação à venda, em 31/05/2010,
de participações societárias originárias, mas, também, das denominadas ações
bonificadas, delas decorrentes, qualquer que seja a data de emissão das ações
bonificadas, ainda que autorizada por assembleia geral da sociedade posterior a
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

01/01/89, data da revogação da isenção prevista no art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76. A
tese foi acolhida pelo acórdão recorrido, que entendeu que guardam as ações
bonificadas as mesmas características e benefícios das ações originárias.
As bonificações, ou ações bonificadas, em termos simplificados, são ações recebidas
pelos acionistas quando há aumento do capital da sociedade, normalmente pela
utilização de lucros ou reservas. Ou seja, os titulares de participações societárias de uma
sociedade que decide capitalizar lucros ou reservas serão os destinatários de novas ações
emitidas, tendo em vista o aumento do capital social. Essas novas ações são as
bonificações, ou ações bonificadas, devendo ser distribuídas entre os acionistas de
forma proporcional à sua participação na sociedade, sendo, assim, derivadas das ações
originárias.
....
Feita essa pequena explanação, chega-se ao cerne da pretensão deduzida no Recurso
Especial, que pode ser reduzida ao seguinte questionamento: o lucro obtido com a
alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção de Imposto de Renda prevista
no Decreto-lei 1.510/76, ainda que a venda em 04/03/2011, ocorra após a revogação
deste dispositivo normativo?
A resposta a essa questão – que foi dada em dois precedentes desta Segunda Turma, no
REsp 1.443.516/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 07/10/2016) e no AgInt nos EDcl no REsp
1.449.496/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 16/06/2017) –, exige, por
certo, a leitura do art. 5o do Decreto-lei 1.510/76:
"Art. 5o Para os efeitos da tributação prevista no artigo 1o deste Decreto-lei,
presume-se que as alienações se referem às participações subscritas ou
adquiridas mais recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero,
às datas de subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem.
(Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)”.
Segundo o dispositivo acima, as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data
da “subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja, de suas
ações originárias.
...
Não estando mais em vigor o dispositivo legal que determinava que a ação bonificada
seria considerada adquirida na mesma data de compra ou subscrição da ação originária,
em respeito ao princípio do direito adquirido e da própria jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, duas situações devem ser diferenciadas, para fins de solução da
controvérsia, como entendeu esta Segunda Turma, nos dois precedentes já
mencionados.
A primeira situação é a das ações bonificadas emitidas quando ainda em vigor o
Decreto-lei 1.510/76. Para tais ações bonificadas, deve ser aplicado o entendimento
anteriormente destacado, no sentido de que, se o alienante foi proprietário das quotas
originárias por cinco anos, antes da revogação do Decreto-lei 1.510/76, o lucro
advindo da venda estará isento, ainda que a alienação ocorra após a entrada em vigor da
Lei 7.713/88. Tal posicionamento harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte sobre
a matéria, sendo respeitado o direito daquele que preencheu os requisitos para usufruir
da isenção legal, em relação à venda de participações societárias que integraram seu
patrimônio, por cinco anos, enquanto vigente o Decreto-lei 1.510/76.
A segunda situação é a das ações bonificadas emitidas após a revogação, em 01/01/89,
do Decreto-lei 1.510/76. Tais ações, tendo em vista não estar mais em vigor o art. 5o do
Decreto-lei 1.510/76, não podem ter sua data de emissão equiparada à data de aquisição
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.395 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.720512/2016-99

ou subscrição da participação societária originária. Aplicar tal comando normativo às
ações bonificadas, emitidas após a revogação expressa do art. 5o do Decreto-lei
1.510/76, em 01/01/89, implica, na verdade, na indevida atribuição de efeitos ultra-
ativos a tal dispositivo, e não em respeito a direitos adquiridos.
Entendimento diverso resultaria na criação de uma isenção ad infinitum, ilimitada no
tempo – conquanto baseada em uma norma revogada –, tendo em vista que o ganho de
capital proveniente da alienação, em qualquer tempo, de qualquer ação bonificada,
desde que oriunda de uma ação originária adquirida cinco anos antes da revogação do
Decreto-lei 1.510/76, não poderia ser objeto de incidência do imposto de renda.
Assim, em que pese a ressalva feita pelo Ato Declaratório, às ações bonificadas
aplico o entendimento de serem as mesmas isentas do imposto desde que, cumulativamente,
tenham sido emitidas até 31/12/1988 e que as ações originárias também cumpram os requisitos
para aplicação do Decreto-lei no 1.510/76.
Fixadas as teses cujas divergências foram devolvidas a esta Câmara Superior
e considerando que em sede de contrarrazões o contribuinte, por mais de uma vez, afirma
que inexiste ações bonificadas vinculadas ao lote de ações cujas alienações foram excluídas
do lançamento, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1234
DF CARF MF
Original